Tribunal: TJPA
Processo: 0005264-30.2017.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005264-30.2017.8.14.0036

APELANTE: DENISON TENORIO FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar, pelas declarações da vítima e demais elementos probatórios judicializados, inclusive pela confissão do acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de abril a 07 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor Denison Tenorio Fernandes,

objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

O réu apela requerendo sua absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não praticou o crime (ID 15476918), tese refutada pelo Ministério Público de primeiro grau, que manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 15476920).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 16746258).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, porém não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado por agredir sua companheira, inexistindo espaço para absolvição diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria delitiva, em especial pelas declarações da vítima, corroborada pelos demais elementos de provas coligidos nos autos.

A esse propósito, consigne-se que a vítima Glaides Guimarães Cunha relatou em juízo que foi agredida na cabeça pelo réu, acrescentando que foram várias as agressões e ameaças, inclusive com puxões de cabelo (IDs 15476892/15476893). Em complemento, a testemunha Glenilma Guimarães da Cunha Alves declarou que presenciou várias agressões verbais proferidas pelo acusado, afirmando que viu a vítima com a cabeça ferida em decorrência da lesão, tendo pedido sua ajuda para sair de casa, e que a vítima era sempre ameaçada de morte (IDs 15476894/15476897). Por igual, a testemunha Bárbara Eloisa Cunha de Souza, filha da vítima, confirmou que presenciou o réu agredindo fisicamente sua genitora por diversas vezes, narrando que, certa vez, o acusado estava enforcando sua mãe e como percebeu que ela estava ficando com falta de ar, pegou um cabo de vassoura e acertou na costa dele, relatando, ainda, que viu o ferimento na cabeça da vítima e que o acusado sempre proferia ameaças, dizendo que se fosse preso iria matá-la (IDs 15476898/ 15476899).

Por fim, o acusado confessou em juízo que brigaram no dia do fato e que pegou o celular que estava na sua mão e bateu na cabeça da vítima, afirmando que já foi condenado por agredir outra ex-companheira (ID 15476900).

Ante o quadro, verifica-se que a condenação está amparada nas declarações da vítima, aliada às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, inclusive a confissão do acusado, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (STJ,

AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nesse contexto, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, ressaindo a inexistência de ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/05/2024